Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-03.2015.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004305-03.2015.8.07.0011 RECORRENTES: GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NEUSA BOTTIN BIGNETTI, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID RECORRIDA: SILVIA LAZARA CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Partilha de bens c/c petição de herança. Cautelar preparatória. União estável. Compra e venda imobiliária. Simulação. Código Beviláqua: causa de anulação, cuja respectiva demanda sujeitava-se ao prazo extintivo de quatro anos contados da data do negócio, realizado no início da década de 1990. Decadência consumada. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa. Argumentam que a sentença foi prolatada e publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, sendo que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença, modificou o critério para arbitramento dos honorários fixando-os à luz do artigo 20, § 4o, do CPC/1973. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ acerca do marco temporal para aplicação das normas do CPC/2015. Sob o fundamento de que decisão colegiada afrontou a tese firmada no tema 1.076 do STJ, pedem o encaminhamento dos autos para que o órgão colegiado exerça o juízo de retração. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início cumpre ressaltar que não é caso de aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, pois o tema 1.076 do STJ não foi objeto de discussão pela turma julgadora. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017